Tribunal: STF
Processo: HC 184170
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Lima Pontes em favor de Francisco das Chagas Monteiro, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 537.817/CE.
    O paciente foi denunciado e condenado, em 15.04.2019, pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2003) à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.166 dias-multa; mantida, na sentença, a prisão preventiva anteriormente decretada, em 11.04.2018.
    A Defesa, então, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pendente de julgamento final até a presente data. 
    Irresignada com a demora no julgamento do recurso, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 537.817/CE.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, manejado em 04.06.2019. Menciona a Resolução 62 do CNJ e a possibilidade de se fixar medidas cautelares diversas da prisão em razão da pandemia da COVID-19. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade do excesso de prazo para julgamento do recurso, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva ante o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado de primeiro grau informou o trâmite dos atos processuais, in verbis:
    No dia 06 de abril de 2018, por volta das 06h15min, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, realizaram buscas na residência do acusado Francisco das Chagas, conhecido por Rochão. Ao avistar os policiais, o paciente jogou uma sacoia plástica do outro lado do muro, momento em que a autoridade policial o deteve. Na sacola continha dinheiro e drogas. 
    Iniciadas as buscas, foram encontrados em fundo falso de um carreta de som uma pistola PT 380, 07 (sele) munições, drogas e a quantia de R$ 24.392,00 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais). 
    No total foram encontrados: uma pistola calibre 380, 07 (sete) munições, 3 (três) tijolos de cocaínas que somados pesam 2.22 g, sendo o restante 2g, 5g, 10g e algumas menores perfazendo um total de 2.960g, uma balança e o valor em dinheiro mencionado. Sendo, portanto, considerado por este juízo indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria.
    O laudo provisório de constatação de substância entorpecente às fls. 26 dos autos, confirma que o material apreendido trata-se de metilbenzoillecgoninal, conhecida por cocaína.
    Durante audiência de custódia em 11 de abril de 2018 a defesa requereu concessão de liberdade provisória com fiança, no entanto foi negado sob o fundamento da manutenção da ordem pública, uma vez que foi encontrado excessiva quantidade de dinheiro e drogas que, poderiam ser distribuídas para o abastecimento do comércio de drogas local ou regional; o que denota a gravidade concreta da conduta do agente e prova a materialidade.
    A representante do Ministério Público apresentou denúncia no dia 21/06/2018 e o recebimento ocorreu em 26/06/2018. Citação do réu para responder à acusação em 02/07/2018. Audiência de instrução e julgamento em 27/09/2018. oportunidade em que a defesa requereu a juntada de documentos e exames atestando a existência de anormalidade na saúde do agente, o que foi negado pelo magistrado sob o fundamento de que a prisão domiciliar seria deferida se o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. 
    O juiz mencionou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva através dos depoimentos dos policiais, bem como das drogas apreendidas. Ademais, a defesa não comprovou a impossibilidade de tratamento dentro da cadeia, que estaria extremamente debilitado, tampouco que a doença seria grave, tanto que o acusado prestou o seu depoimento cm juízo, demonstrando boa saúde física e mental. Este juiz mencionou ainda que não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que o fato ocorreu em maio de 2018 e instrução criminal encerrada. Assim, decidiu pela manutenção da prisão preventiva.
    As partes ficaram intimadas para apresentar alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a se iniciar pelo Ministério Público. Laudo pericial definitivo juntado às fls. 172 concluindo ser cocaína o material apreendido na residência do acusado. Memoriais finais apresentados pelo Ministério Público em 12/11/2018. Pedido de renúncia pelo advogado em 22/11/2018. Réu devidamente intimado para constituir novo advogado em 06/12/2018. Alegações finais apresentadas pelo réu em 08/03/2019.
    Sentença prolatada em 15/04/2019. Pena definitiva fixada em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, juntamente com pena de multa fixada no montante de 1.166 (um mil cento e sessenta e seus) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 
    Partes devidamente intimadas da sentença. 
    Apelação interposta em 04/06/2019. Razões a serem ofertadas junto ao Tribunal de Justiça (fls. 86/87).
    (...)
    Quanto ao ponto, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais 
    No caso em apreço, verificou-se, do ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, que a apelação foi interposta em 4/6/2019 e, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, constatou-se que os autos do reclamo da defesa foram autuados no segundo grau em 8/10/2019, sendo distribuído por prevenção em 16/10/2019. Na data de 18/10/2019 o relator determinou a intimação da defesa para apresentar razões, sendo deferido o pedido de acesso às mídias dos depoimentos colhidos na instrução em 16/3/2020 e, ainda determinou-se que após a apresentação das razões, os autos fossem remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões e parecer de mérito. 
    Sendo assim, a meu ver, o recurso segue trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. 
    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.
    (...)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente. 
    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 15.04.2019.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘[n]o caso em apreço, verificou-se, do ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, que a apelação foi interposta em 4/6/2019 e, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, constatou-se que os autos do reclamo da defesa foram autuados no segundo grau em 8/10/2019, sendo distribuído por prevenção em 16/10/2019. Na data de 18/10/2019 o relator determinou a intimação da defesa para apresentar razões, sendo deferido o pedido de acesso às mídias dos depoimentos colhidos na instrução em 16/3/2020 e, ainda determinou-se que após a apresentação das razões, os autos fossem remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões e parecer de mérito’. Ainda, ‘é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo’.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Anoto, por fim, que as questões relativas à necessidade de reavaliação da custódia e a eventual imposição de medidas cautelares diversas em razão da pandemia da COVID-19 (Resolução 62 do CNJ), não foram objeto de apreciação pelo ato dito coator instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora